Tribunal: TJDFT
Processo: 0784372-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VIAGEM. CRUZEIRO. DESCUMPRIMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la a restituir R$17.420,84 (dezessete mil quatrocentos e vinte reais e oitenta e quatro centavos) a título de indenização por danos materiais, além do pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. O Juízo de origem concluiu que o autor/recorrido contratou um serviço que envolvia hospedagem em um navio luxuoso e visitas a três cidades turísticas, contudo, a empresa recorrente não efetuou a parada em uma delas, resultando na execução parcial do contrato. A falha foi reconhecida pela própria empresa, que, com o intuito de ressarcir o prejuízo material causado, ofereceu uma compensação de 50 (cinquenta) dólares por cabine. Diante da não prestação integral do serviço contratado, é devida a restituição proporcional ao valor pago, sendo legítima a solicitação do recorrido de reembolso de 1/3 do valor total.
III – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que a supressão de uma parada foi motivada pela necessidade de garantir a segurança tanto da tripulação quanto dos passageiros a bordo do cruzeiro. Afirma que a alteração do itinerário não foi realizada por mera liberalidade, e que todos os hóspedes foram devidamente informados de que o cancelamento da visita à Montevidéu ocorreu em razão de uma forte corrente marítima, que impossibilitou o navio de chegar a Punta del Este dentro dos prazos e condições inicialmente estabelecidos no contrato. Argumenta, ainda, que, diante do atraso ocorrido, seria inviável chegar a Montevidéu, razão pela qual o comandante do MSC ARMONIA decidiu cancelar a referida parada, substituindo-a por um dia adicional em Punta del Este, além de oferecer uma compensação no valor de US$ 50,00 por cabine. Por fim, sustenta que a situação enfrentada não é suficiente para justificar qualquer reparação por danos extrapatrimoniais.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 69269838. O recorrido rebate integralmente as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV- RAZÃO DE DECIDIR.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. Verifico que as peculiaridades do caso revelam a falha na prestação de serviços da recorrente (art. 14 do CDC), pois injustificadamente descumpriu os horários e itinerários previamente contratados com o recorrido.
8. Outrossim, observo que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual (art. 373 do CPC) e deixou de comprovar a existência de motivo justificável para o descumprimento unilateral do contrato estabelecido entre as partes. Registro que o impedimento operacional relatado pela recorrente (forte corrente marítima) não é suficiente para afastar a falha na prestação do serviço, pois constitui um procedimento previsível na rotina do turismo marítimo, inerente ao risco da atividade comercial desempenhada, não sendo capaz de eximir a responsabilidade da recorrente (fortuito interno).
9. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.
10. No caso em análise, verifico que o recorrido cumpriu adequadamente seu ônus processual ao demonstrar a aquisição da viagem a bordo do cruzeiro (ID. 69269398) e a supressão de uma das três paradas (ID. 69269397), sendo razoável e proporcional a restituição de 1/3 do valor pago, conforme determinado na sentença.
11. De mais a mais, a cláusula contratual no 15.1 destacada pela recorrente (ID. 69269832), coloca o consumidor em desvantagem exagerada e atenta contra a legislação de regência, motivo pelo qual deve ser considerada nula de pleno direito, nos termos do art. 51, XIII, do CDC, sob pena, ainda, de enriquecimento ilícito da recorrente.
12. DO DANO MORAL. Na presente hipótese, entendo que houve clara violação dos direitos da personalidade do consumidor, que unilateralmente foi impedido de desfrutar integralmente com seus familiares a viagem contratada, de modo a desorganizar o planejamento familiar no período de descanso.
13. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato, principalmente quando se analisa eventual condenação por danos extrapatrimoniais.
14. Sendo assim, obedecendo aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados na origem é suficiente compensar os danos aos direitos da personalidade experimentados pelo recorrido, além de evitar o enriquecimento ilícito das partes. Por esse motivo, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
V – DISPOSITIVO.
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.